Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739322-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN GOMES PAULINO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ALAN GOMES PAULINO em desfavor do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 170570149, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0709829-35.2023.8.07.0018. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar, formulado com vistas à anulação das questões n. 5, 24, 25, 46 e 51 da prova tipo 1 do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (Cargo 401 – Soldado QPPMC – Masculino), com o consequente aumento da nota e reclassificação do requerente. O agravante alega nas razões recursais que se inscreveu no concurso público para ingresso no cargo de soldado da PMDF, regido pelo Edital n. 4 de 23/1/2023 organizado pela banca examinadora Instituto AOCP e o certame possuía as seguintes etapas: prova objetiva, redação, teste de aptidão física – TAF, avaliação médica, odontológica e psicológica e investigação social. Narra que as duas primeiras fases ocorreram em 21/5/2023 e que, no mesmo dia, a banca examinadora divulgou o gabarito da prova objetiva e abriu prazo para a interposição de recursos administrativos. Argumenta que, embora a banca examinadora tenha alterado algumas respostas, subsistem irregularidades em relação às questões n. 5, 24, 25, 46 e 51 da prova tipo 1. Defende ser possível a intervenção do Poder Judiciário na correção das questões de concursos públicos quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade, na forma do Tema n. 485 de repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, bem como em situações excepcionais e de erro grosseiro. Quanto à questão n. 5, alega que a resposta apontada como correta pela banca examinadora (letra “B”) está incorreta e colaciona esclarecimentos de professor que afirma ser especialista em língua portuguesa. Referente às questões n. 24 e 25, defende que extrapolaram o conteúdo previsto no Edital, pois, embora nele conste a previsão do assunto abordado (“RIDE”), as respostas das perguntas não constavam da bibliografia indicada. Sobre a questão n. 46, em que se questionava qual a alternativa incorreta, diz que, além da resposta indicada pela banca (letra “E”), havia outra alternativa incorreta (letra “A”), pois a afirmativa foi retirada do contexto da obra da qual foi extraída, provocando mais de uma interpretação possível e subjetivismo na análise da questão, o que não pode ser admitido. Sobre o tema, afirma o agravante: Do mesmo modo, a questão 46 que foi retirada da doutrina do prof. Mazzuoli, um notável estudioso na área de direitos humanos. Contudo, a questão extraiu apenas um parágrafo de todo o contexto da doutrina, fragmentando o sentido original. O correto seria analisar o conteúdo dentro do contexto em que o doutrinador o apresenta, o que não foi efetuado pela Banca. Ou seja, o Agravado pegou os trechos do doutrinador mencionado, reverteu o contexto e jogou limpo e seco na questão, fazendo que o candidato fosse induzido ao erro. (ID 51413744 - Pág. 9). Em relação à questão n. 51, diz que a alternativa “E” aborda conteúdo não previsto no Edital, qual seja, o Decreto n. 24.643 (“Código de Águas”). Argumenta que houve violação ao princípio da motivação (art. 50, inciso III, Lei n. 9.784/99 e art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012), pois a banca examinadora não forneceu resposta individualizada a cada um dos recursos administrativos, apenas apresentou parecer com a indicação das questões anuladas. Aduz que foi excluído do certame por uma questão e que, caso a banca examinadora tivesse reconhecido os erros apontados, poderia estar entre os aprovados. O agravante requer, em suma, antecipação dos efeitos da tutela, para que os agravados sejam compelidos a anular e a lhe atribuir os pontos correspondentes às questões n. 05, 24, 25, 46 e 51, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em sede liminar. Indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 51868582). Foi interposto agravo interno (ID 52713361). Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (IDs 53123382 e 53778432) e contrarrazões ao agravo interno (IDs 53920035 e 55160602). A Procuradoria de Justiça do MPDFT manifestou-se (ID 57206555) pela ausência de interesse em intervir no presente feito. Preparo não recolhido, pois foi concedida a gratuidade de justiça no primeiro grau (ID origem 170570149). No dia 03/04/2024 foi prolatada sentença (ID 191777918 na origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 03/04/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0709829-35.2023.8.07.0018 (ID 191777918) julgando improcedente o pedido e resolvendo o mérito da demanda com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Foi interposta apelação (ID 194533516). A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO devido à perda do objeto do presente recurso. AGRAVO INTERNO prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator